Tribunal: STF
Processo: RE 78018
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-11-12
Data de publicação: 1974-11-12

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. - SEGURANÇA CONCEDIDA PARA QUE O MINISTRO DA
FAZENDA ENCAMINHE EXPEDIENTE A PRESIDENCIA DA REPUBLICA, A FIM DE
SER NOMEADO PARA CARGO PÚBLICO O IMPETRANTE. - INEXISTÊNCIA DE
VINCULAÇÃO, QUANTO AO PRESIDENTE DA REPUBLICA, DO RECONHECIMENTO DO
DIREITO A NOMEAÇÃO. - JULGADO QUE, COM ESSA RESSALVA, NÃO OFENDE AO
ART. 4 DO CPC/39 OU AO ART. 119, I, 'I', DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. -
ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 10 DA L. 5.315/67 NÃO EXAMINAVEL EM
RECURSO EXTRAORDINÁRIO, PORQUE NÃO PREQUESTIONADA. - DECISÕES
MANDAMENTAIS CONCESSIVAS DE SEGURANÇA DECORREM DE PODER
CONSTITUCIONALMENTE ATRIBUIDO AO JUDICIARIO QUE NÃO EXERCE, COM O
PROFERI-LAS, FUNÇÃO DE OUTRO PODER. - RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.